Tribunal: STF
Processo: HC 109378
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR DEFERIDA – FUNDAMENTOS DO ATO DO JUÍZO – INSUBSISTÊNCIA – CONCESSÃO DE OFÍCIO. A gravidade da imputação, por si só, não respalda, presente o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva.